Tribunal: TJBA
Processo: 8000795-76.2022.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000795-76.2022.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIDIA SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA DE JESUS SANTOS

APELADO: JUSCIMAR MIRANDA DO CARMO e outros (3)

Advogado(s)
:
THAISE DE MELLO LINS, GISVALDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR, WALISSON PEREIRA BARROS, VANESSA VITERBO BARREIROS PEREIRA, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO, JULIANA AUGUSTA DOS SANTOS MELO, AMANDA MENEZES LOPES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. POUSADA DAS ÁGUAS QUENTES LTDA. DISPUTA ENTRE COMPANHEIRA E HERDEIRAS DO DE CUJUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA POSSE ANTERIOR COM ÂNIMO DE DONO PELA RECORRENTE. DETENÇÃO OU FÂMULO DA POSSE CARACTERIZADO. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NO ÂMBITO DE RELACIONAMENTO AFETIVO E AUXÍLIO PROFISSIONAL. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE AOS HERDEIROS LEGÍTIMOS. ARTIGOS 1.198, 1.208 E 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. INCONSISTÊNCIA MATERIAL EM PROVA DOCUMENTAL. ANACRONISMO IDENTIFICADO. NOTA DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM NONO DÍGITO TELEFÔNICO EM DATA ANTERIOR À SUA IMPLEMENTAÇÃO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO DA AUTORA. TITULARIDADE REGISTRAL E HISTÓRICO COMERCIAL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA E DE HERDEIRA SÓCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Elidia Silva de Souza contra sentença que julgou
improcedente
o pedido de reintegração de posse formulado em face das herdeiras do falecido José Reis do Carmo.

A autora alegou posse mansa e pacífica do imóvel denominado Pousada das Águas Quentes LTDA desde 2000, quando iniciou união estável com o falecido. Sustentou esbulho praticado em 2022, com troca de fechaduras e impedimento de acesso.

A sentença entendeu não configurada a posse qualificada da autora, considerando que a posse era exercida exclusivamente pelo falecido, sendo transmitida às herdeiras legítimas por força do princípio da saisine.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a autora, companheira do falecido, exercia posse própria e qualificada sobre o imóvel objeto da demanda, a justificar sua reintegração, ou se sua atuação se dava como mera detentora (fâmulo da posse), sem direito possessório próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção possessória demanda prova inequívoca do exercício de posse direta com ânimo de dono, nos termos do art. 561 do CPC. A prova produzida indica que a autora apenas colaborava na administração do imóvel sob autoridade do falecido.

A distinção entre posse e detenção é nítida no ordenamento jurídico. A autora, na qualidade de companheira, não demonstrou exercer a posse com autonomia ou em nome próprio.

Documento apresentado pela apelante revela anacronismo (número de celular com nove dígitos em 2005), infirmando a veracidade da alegação de que edificou o imóvel por esforço próprio. Trata-se de prova material inconsistente.

A matrícula imobiliária e registros societários indicam que o imóvel pertence à Pousada das Águas Quentes LTDA, constituída em 1997, antes da união estável, sendo uma das herdeiras sócia administradora.

Nos termos do art. 1.784 do CC, a posse exercida pelo falecido transmitiu-se diretamente aos herdeiros, não configurando a entrada destes no imóvel como esbulho, mas como exercício de direito sucessório.

Questões relativas a benfeitorias, meação de frutos e sustento dos filhos menores devem ser tratadas no juízo do inventário, não cabendo à ação possessória resolver tais disputas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido
e
improvido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:
"1. A companheira do falecido que não demonstra posse autônoma, exercendo atos sob a autoridade do possuidor direto, configura-se como fâmulo da posse, não fazendo jus à proteção possessória."
"2. A posse exercida pelo falecido transmite-se imediatamente aos herdeiros legítimos com a abertura da sucessão, nos termos do art. 1.784 do Código Civil."
"3. A prova documental contaminada por anacronismo retira a força probatória de alegações de edificação por esforço próprio."
"4. Questões relativas à partilha de frutos e meação devem ser discutidas no juízo do inventário, sendo incabível a ação possessória para tal finalidade."

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04